Tribunal: TJDFT
Processo: 0701957-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701957-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. 1. A Certidão de Dívida Ativa tem seus requisitos previstos no Código Tributário Nacional e na Lei n. 6.830/80. O requisito “origem, natureza e fundamento legal ou contratual da dívida” não se confunde com a imputação que o ente público deve realizar no procedimento de aplicação de infração administrativa, bastando a menção identificada deste, na forma do art. 202, V, do CTN. 2. Não existindo prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção prevista no art. 204 do CTN, inviável o reconhecimento da nulidade da CDA em sede de exceção de pré-executividade. 3. O art. 6o, § 7o-B, da Lei n. 11.101/05, com a redação dada pela Lei n. 14.112/20, autorizou expressamente atos de constrição pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação fiscal para substituí-los ou torná-los sem efeito, a fim de garantir a continuidade da empresa. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 783 do CPC, 202 e 203, ambos do CTN, e 2o, §5o, da Lei 6.830/80, pugnando pela nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal, pois o título não apresenta a natureza do débito, a conduta que teria sido considerada ilícita e os dispositivos legais que embasam a multa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Alexandre Demmer – OAB/SC 10.104. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 783 do CPC, 202 e 203, ambos do CTN, e 2o, §5o, da Lei 6.830/80, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) A partir disso, verifica-se que estamos diante de cobrança de dívida não tributária, inexistindo dever legal de ser anexado nos autos da execução fiscal o procedimento administrativo que culminou na multa, bastando a referência ao seu número, na forma do art. 202, inciso V, do CTN. Friso: não é necessária a descrição do fato concretamente praticado pelo devedor, pois ele foi devidamente apurado (presume-se) no procedimento próprio, que não se confunde com a CDA. Destaco também que, como regra, a exceção de pré-executividade limita-se aos casos que não necessitam de dilação probatória e cuja matéria seja conhecível de ofício, por ser de ordem pública. Vejamos a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça - STJ: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Nessa linha, a integridade jurídica da CDA, tendo em vista as presunções que decorrem dos atos administrativos, apenas pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme o parágrafo único do art. 204, não sendo a exceção de pré-executividade instrumento hábil para adentrarmos no mérito da infração reconhecida pelo ente público” (ID 46401213 - Pág. 4). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Sérgio Alexandre Demmer – OAB/SC 10.104. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030